Tribunal: TJMT
Processo: 1035197-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035197-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERODIAS DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 314.452.501-44 (APELADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0003-26 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. VALOR DA CAUSA ADEQUADAMENTE FIXADO. PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro, desconstituindo penhora sobre três imóveis por ausência de legitimidade patrimonial do executado, reconhecendo a impenhorabilidade em razão de doação anterior e proteção legal conferida ao bem de família, com imposição de custas e honorários advocatícios à parte embargada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, diante da suposta ausência de pretensão resistida; e (ii) saber se a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa se mostra excessiva, devendo ser reduzida.

III. Razões de decidir

3. Nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios são fixados com base no princípio da causalidade, devendo arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à constrição indevida, conforme Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Havendo resistência à pretensão do embargante, com impugnação aos embargos de terceiro e insistência na manutenção da penhora, mesmo após a comprovação da impenhorabilidade dos bens, justifica-se a condenação da parte embargada nos ônus sucumbenciais.

5. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem ou da dívida, o que for menor, considerando-se a fração penhorada quando a constrição recair apenas sobre parte do bem.

6. A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa está dentro dos limites legais e observa os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, sendo proporcional diante da complexidade da demanda, da relevância dos bens tutelados e da atuação processual do patrono da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada
:
“1. A resistência processual à pretensão deduzida em embargos de terceiro, ainda que precedida de desistência parcial da penhora, justifica a imposição dos ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade. 2. É legítima a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo legal quando observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC, e constatada a complexidade e a relevância jurídica e social da causa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §2o; 292, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 1.452.840/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino (Tema 872); TJMT, ApC no 0004066-61.2019.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 07.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “
ação de embargos de terceiro
” (Número: 1035197-53.2024.8.11.0041), ajuizada por HERODIAS DE ALMEIDA SAMPAIO, julgou procedentes os pedidos para desconstituir a penhora incidente sobre os imóveis de matrículas no 9726, 1977 e 2842, reconhecendo, no caso do primeiro, sua natureza de bem de família, e, nos demais, a transferência anterior por doação, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 168.004,92 (cf. ids. no 312141880 e 312141890)

Em suas razões, a apelante sustenta que não deu causa à constrição indevida, pois não tinha conhecimento da condição de bem de família do imóvel de matrícula no 9726 nem da doação dos imóveis de matrículas no 1977 e 2842, uma vez que tais informações não constavam nas respectivas matrículas à época da indicação à penhora.

Afirma que não apresentou resistência à pretensão da embargante, tendo, inclusive, desistido da constrição após tomar ciência dos fatos, motivo pelo qual não poderia ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento firmado no Tema 872 do STJ.

Defende, ainda, que a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa, correspondente a mais de R$ 33.000,00, é excessiva e desproporcional, sobretudo diante da ausência de pretensão resistida, configurando enriquecimento ilícito da parte adversa. Pede, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários ou, subsidiariamente, a sua redução para o percentual de 10%.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para excluir a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reduzir o percentual arbitrado, além de condenar a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (cf. Id. no 312141892).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf. id. n° 312141896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia central do recurso consiste em definir se é cabível a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da alegada ausência de pretensão resistida, e, subsidiariamente, se o percentual de 20% sobre o valor da causa fixado a esse título mostra-se excessivo e desproporcional.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto ao valor atribuído à causa, verifica-se que a embargante, ora apelada, atribuiu à causa o valor de R$ 168.004,92 (cento e sessenta e oito mil, quatro reais e noventa e dois centavos), correspondente à soma das frações penhoradas dos imóveis, conforme documento juntado aos autos (cf. id. 312141398).

Esse critério está em conformidade com o art. 292, II, do CPC, que estabelece que o valor da causa, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, corresponderá ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

No caso dos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem ou da dívida, o que for menor, considerando-se a fração penhorada quando a constrição recair apenas sobre parte do bem. A embargante utilizou como parâmetro o valor venal dos imóveis constante nos carnês de IPTU, aplicando sobre eles os percentuais efetivamente penhorados: 50% do imóvel de matrícula no 9726, 25% do imóvel de matrícula no 1977 e 25% do imóvel de matrícula no 2842.

Não há, portanto, qualquer irregularidade na fixação do valor da causa que justifique sua redução.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.452.840/SP (Tema Repetitivo no 872), firmou a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante) se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."

No caso em análise, verifica-se que a apelante deu causa à propositura dos embargos de terceiro ao requerer e obter a penhora de imóveis que não poderiam ser objeto de constrição judicial: dois deles (matrículas no 1977 e 2842) por terem sido doados à embargante com reserva de usufruto, não se comunicando com o patrimônio do executado em razão do regime de comunhão parcial de bens, e o terceiro (matrícula no 9726) por se tratar de bem de família.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a apelante tinha conhecimento da situação dos imóveis, pois ela própria juntou as matrículas ao processo de execução quando requereu as penhoras. Nas matrículas dos imóveis no 1977 e 2842, constava expressamente o registro da doação com reserva de usufruto em favor do pai da embargante, realizada em 2004, muito antes da penhora efetivada em 2019 (cf. id. 312141393 e 312141394).

Além disso, a apelante resistiu à pretensão da embargante, apresentando impugnação aos embargos de terceiro (cf. id. 312141862), na qual contestou a natureza de bem de família do imóvel de matrícula no 9726 e sustentou que os frutos dos imóveis de matrículas no 1977 e 2842 deveriam se comunicar com o patrimônio do executado, apesar da doação com reserva de usufruto.

Expressamente, a apelante requereu
"que seja julgado improcedente o pedido formulado nos presentes embargos de terceiro por não preencherem os requisitos legais do artigo 674 do CPC acerca da propriedade legítima dos imóveis ora penhora a cota parte do executado Zoe da Cunha Barbosa bem como que seja mantido a fração da penhora de 25% sobre imóvel de matricula n° 1977 e 2842, bem como a fração da penhora de 50% sobre o imóvel de matricula n° 9726 por não se trata de bem de família"
(cf. id. 312141862).

Ainda, ao contestar os embargos de terceiros, a apelante argumentou que
"deve ser indeferido o pedido de impossibilidade da penhora face que o embargante não se desincumbiu de comprovar que o imóvel penhora bem de família, deixando de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, de forma que alternativa não resta senão que seja indeferido o pedido ora pleiteado"
(cf. id. 312141862).

Tais manifestações evidenciam clara resistência à pretensão da embargante, pleiteando expressamente a improcedência total dos embargos de terceiro.

Registro que, somente após a realização de avaliação judicial que confirmou a natureza residencial do imóvel de matrícula no 9726 é que a apelante concordou com a liberação deste bem específico (cf. id. 312141886), mas insistiu na manutenção da penhora sobre os demais imóveis até o julgamento final dos embargos de terceiro.

Essa resistência à pretensão da embargante, mesmo diante das provas documentais que demonstravam a impossibilidade de penhora dos bens, justifica a condenação da apelante nos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Não se aplica ao caso a exceção prevista no Tema Repetitivo no 872 do STJ, pois não se trata de hipótese em que o embargante deixou de atualizar os dados cadastrais dos imóveis. Ao contrário, as matrículas estavam devidamente atualizadas, constando o registro da doação desde 2004.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em situações análogas, reconhecendo que, uma vez configurada a oposição injustificada à pretensão do terceiro adquirente, compete à parte embargada arcar com os ônus da sucumbência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA COM ORDEM DE DECONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELO TERCEIRO EMBARGANTE DE DOIS DOS EXECUTADOS

– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO DEVIDO À ANTERIORIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PENHORA – INOCORRÊNCIA – CONSTRIÇÃO NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONSTRITOS – TESES 1.2 E 1.4 DO TEMA 342 DO STJ – - PROVA DO PAGAMENTO DE GRANDE PARTE DO PREÇO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DESCONTO DE CHEQUES – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE CONSILIUM FRAUDIS ARGUIDA NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO TERCEIRO EMBARGANTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REGISTRO DA AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS NAS RESPECTIVAS MATRÍCULAS – DESACOLHIMENTO – INSISTÊNCIA DO CREDOR EMBARGADO QUANTO À SUPOSTA LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO – ATRAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – TEMA 872 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante as teses paradigmas 1.2 e 1.4 do Tema 342 do STJ julgado em recurso repetitivo, a mera existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior devidamente registrada, que se prove o conhecimento pelo adquirente da ação judicial, para que se possa caracterizar a sua má-fé, bem como o conluio fraudulento.

Se o terceiro embargante demonstra, através de extratos bancários, o pagamento da maior parte do preço ajustado mediante transferência bancária e desconto de 27 (vinte e sete) cheques, como expressamente convencionado no contrato de compra e venda, escorreita a sentença que desconstitui a penhora efetivada sobre tais bens, haja vista a ausência de má-fé do adquirente ou ainda de consilium fraudis com o devedor.

Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (Tema 872 do STJ).”

(N.U 0004066-61.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 07/07/2021 - destaquei)

Quanto ao percentual de honorários advocatícios, o art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, considerando a complexidade da causa, que envolve questões relativas a regime de bens do casamento, direitos reais e impenhorabilidade do bem de família, bem como o trabalho desenvolvido pelo advogado da embargante, que apresentou petição inicial bem fundamentada, impugnação à contestação e contrarrazões ao recurso, além da relevância da causa, que envolvia a proteção do lar da embargante e de bens que lhe foram doados por seu genitor, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025